Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-90.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (médico-hospitalar). AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NO PEDIDO RECONVENCIONAL DA RÉ. REVELIA DA AUTORA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FATOS DESCRITOS NA RECONVENÇÃO DA RÉ. DANOS MORAIS BEM CARACTERIZADOS.
É bem verdade que a presunção de veracidade dos fatos descritos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (médico-hospitalar). AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NO PEDIDO RECONVENCIONAL DA RÉ. REVELIA DA AUTORA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FATOS DESCRITOS NA RECONVENÇÃO DA RÉ. DANOS MORAIS BEM CARACTERIZADOS.
É bem verdade que a presunção de veracidade dos fatos descritos pela ré/reconvinte figura como um dos efeitos da revelia, mormente se a narrativa traçada na reconvenção está reforçada por documentos que a torna verossímil, como ocorre no caso. Diante das argumentações da ré/reconvinte, a autora/reconvinda manteve-se inerte no processo e deixou de exibir relatórios médicos do atendimento prestado à ré. Tampouco há elementos indicativos de que tenha fornecido à ré as informações a respeito da falta de cobertura do plano de saúde. Tudo leva a crer que a ré/reconvinte ficou sem assistência adequada e sem informação transparente durante o estado de perigo que ultrapassava. O serviço de atendimento médico e hospitalar prestado à ré foi falho. A ré/reconvinte sofreu traumas psicológicos, angústia, perturbação da paz de espírito e abalo em sua tranquilidade. De rigor reconhecer que, além do grande susto e de haver suportado as dores (que não devem ter sido poucas), a ré/reconvinte sob estado de perigo teve que enfrentar a tratamento falho da autora/reconvinda. O caso concreto não revela mero aborrecimento, mas verdadeiro abalo psíquico passível de reparação.

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
Os danos morais ficam estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade. A atualização monetária flui desde a data do arbitramento. Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, fluem da data da citação.

Apelação parcialmente provida.